Tribunal: TJES
Processo: 5004627-47.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004627-47.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004627-47.2022.8.08.0048

Recorrente: PEDRO DA SILVA

Recorrido: BANCO BRADESCO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4028207).

Compulsando o Recurso Inominado

interposto por
PEDRO DA SILVA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese, ter sofrido prejuízos extrapatrimoniais em razão da abertura indevida de conta bancária em seu nome, objeto de fraude de terceiros, pleiteando pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se, de fato, houve violação ao direito da personalidade do recorrente em razão da falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, que não comprovou a contratação de abertura de conta bancária.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta do Requerido, apesar de gerar aborrecimentos ao Autor, não é suficiente para violar direito da personalidade, tratando-se de dano comezinho, que não gera dever de indenizar.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente os autos, não verifico comprovada a ocorrência de danos morais, passíveis de indenização, isto porque, apesar da falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, não restou comprovada qualquer negativação indevida do nome do consumidor, inexistindo, assim, situação peculiar de constrangimento ou vexame, lesão íntima, hábil a atingir direito da personalidade e lastrear a pretensão indenizatória a tal título deduzida.

Ademais, a parte recorrente não narrou a existência de nenhum fato ofensivo, tampouco comprovou qualquer violação a direito de personalidade, pressuposto imprescindível para que faça jus ao acolhimento do pleito compensatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PEDRO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser, em parte, reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da desídia e descaso da empresa recorrida na resolução da demanda posta.

Da análise de toda a documentação probatória, restou comprovado que a parte recorrente tentou por diversas vezes solucionar a presente questão e não logrou êxito.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação dos serviços, vez que não foram configuradas quaisquer causas de exclusão de responsabilidade.

Quanto ao dano moral, o que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas no tocante à reparação moral, e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.